Tribunal: TJES
Processo: 5023272-28.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023272-28.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: BARBARA PONTES DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5023272-28.2023.8.08.0035
CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL
EMBARGANTE (RECORRENTE): GOL LINHAS AEREAS S.A.
EMBARGADA (RECORRIDA): BARBARA PONTES DA SILVA
RELATOR: JUIZ RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA RECURSAL - GABINETE 3

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CANCELAMENTO DE VOO. FORÇA MAIOR (MAU TEMPO). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. TEMA 1.417 DO STF. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. DUPLA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. CANCELAMENTO ABUSIVO DO TRECHO DE VOLTA (NO-SHOW). FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ALCANÇADO PELA REPERCUSSÃO GERAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GOL LINHAS AÉREAS S.A. em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal. A embargante aponta omissão na decisão colegiada por supostamente não ter analisado a ocorrência de mau tempo como excludente de responsabilidade (fortuito externo) e, no mesmo passo, requer a suspensão do feito com fulcro no Tema 1.417 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. A parte embargada, por sua vez, pugnou pela rejeição do recurso e pela aplicação de multa por litigância protelatória. Conheço dos embargos, porquanto tempestivos, mas, no mérito, adianto que não merecem provimento.

Inicialmente, aduz a embargante que o acórdão falhou ao classificar genericamente o mau tempo como fortuito interno, ignorando as provas das condições climáticas severas que teriam gerado o cancelamento do voo. Contudo, a leitura atenta da decisão colegiada demonstra que a tese de força maior foi expressamente rechaçada por uma questão estritamente probatória. O julgado foi claro ao consignar em suas razões de decidir que "A companhia aérea não comprovou a força maior para o cancelamento". Destarte, não há omissão quando o colegiado assenta que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que o fator meteorológico efetivamente ocorreu e foi a causa determinante da falha no serviço. A discussão conceitual sobre a natureza do fortuito (se interno ou externo) afigura-se secundária diante da premissa fática de ausência probatória, revelando que a pretensão da embargante é a indevida rediscussão do mérito.

Além disso, e conforme delineado na sentença de origem, que foi integralmente mantida por este Colegiado, a condenação não se sustentou unicamente nos transtornos decorrentes do cancelamento do voo de ida. Houve uma segunda falha, grave e autônoma, perpetrada pela transportadora: o cancelamento unilateral e abusivo do bilhete de retorno da passageira sob a justificativa de
no-show
(não comparecimento) no trecho de ida.

A jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que o cancelamento da passagem de volta em razão do não embarque no voo de ida configura prática abusiva e ato ilícito independente, violando frontalmente a sistemática protetiva do consumidor. Essa conduta, que obrigou a parte autora a adquirir novas passagens com recursos próprios, constitui fundamento suficiente e autônomo para a manutenção da condenação imposta. Por não possuir qualquer correlação com o clima ou com força maior, esse fundamento passa ao largo da ordem de suspensão ditada pelo Tema 1.417. Logo, existindo substrato jurídico íntegro e independente para a condenação, o prosseguimento do feito é medida imperativa.

Por fim, quanto ao pleito da embargada para fixação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, deixo de aplicá-la neste momento processual por entender que, embora os argumentos da embargante tangenciem a mera irresignação, trata-se dos primeiros embargos opostos. Não vislumbro dolo protelatório em grau máximo que justifique, de imediato, a penalidade pecuniária, ficando a parte advertida, entretanto, quanto às consequências da reiteração da conduta.

Diante do exposto, não havendo vícios a serem sanados nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
CONHEÇO e REJEITO os presentes Embargos de Declaração
, mantendo hígido o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)